Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739354-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA DA CRUZ BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial movido em desfavor de RAIMUNDA DA CRUZ BARROS, ora agravada, que indeferiu a reiteração de diligências eletrônicas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Aduz o agravante que as últimas pesquisas realizadas datam de um ano, estando, portanto, desatualizadas. Invoca o princípio da efetividade da execução com o necessário auxílio dos mecanismos à disposição do Judiciário para a consecução da integral satisfação. Requer a penhora de ativos financeiros e busca de contratos de cartão de crédito ativos via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo prazo de 30 dias, além do RENAJUD. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial, desde que evidenciada a probabilidade do direito e a existência de risco de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não ressai dos autos que o processo esteja em vias de atingir a prescrição, uma vez que segundo consta da decisão proferida em 18/03/2021 de ID 86424272 dos autos de origem, o prazo da prescrição intercorrente só retomaria a contagem após 1 ano da referida decisão. Assim, em análise sumária dos argumentos não se evidencia que o processo esteja em vias de extinção pelo decurso do prazo prescricional, não restando demonstrado o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar o exame açodado do pedido. Denota-se que, caso pertinente, o pedido poderá ser atendido em momento posterior. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator